Tribunal: STJ
Processo: 0002509-72.2018.8.27.2740
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242068 - TO(2025/0423862-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AROLDO SILVA AMORIM FILHO
RECORRENTE
: BONASA ALIMENTOS
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
RAISSA MARA NEIVA NUNES - DF053955
LUCAS TADEU DE SOUZA CURRO - SP424807
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. VIOLAÇÃO
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS
(ILIQUIDEZ DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELA TAXA CDI
E ÔNUS SUCUMBENCIAL). MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO. TEMAS NÃO ADMITIDOS NA ORIGEM (ARTS. 702, §
2o, E 85 DO CPC). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que deu
parcial provimento ao apelo, reconhecendo a novação do crédito e a
incompetência do juízo cível para a execução contra a empresa em
recuperação, mas mantendo o prosseguimento da ação em relação
ao avalista, com base na
.
Súmula 581/STJ
2. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o acórdão embargado (i) manifestou-se
expressamente sobre a iliquidez do título (CCB), concluindo que esta
não se sustenta, porquanto a cédula estava acompanhada de
planilhas e a discussão de abusividades deveria ocorrer em fase de
liquidação, e (ii) modulou a fixação dos honorários sucumbenciais em
razão do provimento parcial do apelo, afastando a condenação em
Documento eletrônico VDA56655928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d32dece6-a5c2-4e88-af50-bf232329a3fb

honorários recursais. A pretensão dos recorrentes revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Os temas sobre a violação do
§ 2o, do CPC (iliquidez do
art. 702,
título) e violação do
, § 2o, do CPC (sucumbência), não
art. 85, caput
foram admitidos na origem e não foram objeto de agravo em recurso
especial, o que impõe o reconhecimento da preclusão e obsta a
análise por esta Corte Superior.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
05/05/2026
11/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d32dece6-a5c2-4e88-af50-bf232329a3fb

RECURSO ESPECIAL No 2242068 - TO(2025/0423862-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AROLDO SILVA AMORIM FILHO
RECORRENTE
: BONASA ALIMENTOS
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
RAISSA MARA NEIVA NUNES - DF053955
LUCAS TADEU DE SOUZA CURRO - SP424807
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. VIOLAÇÃO
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS
(ILIQUIDEZ DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELA TAXA CDI
E ÔNUS SUCUMBENCIAL). MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO. TEMAS NÃO ADMITIDOS NA ORIGEM (ARTS. 702, §
2o, E 85 DO CPC). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que deu
parcial provimento ao apelo, reconhecendo a novação do crédito e a
incompetência do juízo cível para a execução contra a empresa em
recuperação, mas mantendo o prosseguimento da ação em relação
ao avalista, com base na
.
Súmula 581/STJ
2. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o acórdão embargado (i) manifestou-se
expressamente sobre a iliquidez do título (CCB), concluindo que esta
não se sustenta, porquanto a cédula estava acompanhada de
planilhas e a discussão de abusividades deveria ocorrer em fase de
liquidação, e (ii) modulou a fixação dos honorários sucumbenciais em
razão do provimento parcial do apelo, afastando a condenação em
Documento eletrônico VDA56389237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: efa629cd-4b81-450e-9bff-2044139dd6a3

honorários recursais. A pretensão dos recorrentes revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Os temas sobre a violação do
§ 2o, do CPC (iliquidez do
art. 702,
título) e violação do
, § 2o, do CPC (sucumbência), não
art. 85, caput
foram admitidos na origem e não foram objeto de agravo em recurso
especial, o que impõe o reconhecimento da preclusão e obsta a
análise por esta Corte Superior.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AROLDO SILVA AMORIM FILHO (BONASA e
AROLDO), com fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição
a
art. 105
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NOVAÇÃO
DO
CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA
AÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA.
. RECURSO
SÚMULA 581/STJ
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial e
por avalista, contra sentença que rejeitou os embargos à ação
monitória e converteu o processo em execução, constituindo título
executivo judicial. Os apelantes alegam novação do crédito com a
homologação do plano de recuperação, incompetência do juízo cível e
iliquidez do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito discutido está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora; (ii)
verificar a possibilidade de prosseguimento da execução contra o
avalista; (iii) aferir eventual iliquidez do título em razão da adoção da
taxa CDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito foi originado antes do pedido de recuperação judicial e
incluído no plano homologado, estando sujeito à novação prevista no
da
.
art. 59
Lei no 11.101/2005
4. A continuidade da ação monitória contra a empresa afronta a
competência do juízo da recuperação, devendo o feito ser extinto
quanto à devedora principal.
5. Em relação ao avalista, a
permite o
Súmula 581/STJ
prosseguimento da execução, pois a novação não alcança os
coobrigados sem anuência expressa do credor.
Documento eletrônico VDA56389237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: efa629cd-4b81-450e-9bff-2044139dd6a3

6. A alegação de iliquidez da CCB não se sustenta, porquanto
acompanhada de planilhas que permitem a aferição do valor.
Eventuais abusividades devem ser discutidas na fase de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
O crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, incluído em plano
homologado, é novado e deve ser executado no juízo da recuperação.
2. A novação não alcança o avalista, salvo anuência expressa do
credor. 3. É válida a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de
planilhas que permitem a verificação do valor exigido, cabendo a
discussão de encargos em sede própria. (e-STJ, fls.
)
662/663

Os embargos de declaração de BONASA e AROLDO foram rejeitados,
conforme, e-STJ, fls. 617/623.
Nas razões de seu apelo nobre, BONASA e AROLDO apontaram ( )
1
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, alegando omissão do Colegiado sobre a nulidade
do título à luz da
, ao pedido de apuração do valor devido com
Súmula 176/STJ
substituição da taxa CDI e perícia nos termos do
§ 2o, do CPC, e a adequada
art. 702,
distribuição do ônus sucumbencial diante do provimento parcial; ( ) violação do
2
§ 2o, do CPC, sustentando que a incidência da taxa CDI torna ilíquido o título
art. 702,
e impõe a apuração do quantum por prova técnica; e ( ) violação do
, §
3
art. 85, caput
2o, do CPC, requerendo redistribuição da sucumbência ou afastamento da condenação
de BONASA por força do princípio da causalidade.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO), conforme, e-STJ, fls. 651-660.
O apelo nobre foi admitido parcialmente na origem, apenas quanto à
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional;
rejeitou-se a admissibilidade dos pontos relativos aos arts. 702, § 2o, e 85,
, § 2o,
caput
do CPC, pela incidência da
e por deficiência de fundamentação à luz da
Súmula 7/STJ
(e-STJ, fls. 664-666).
Súmula 284/STF
É o relatório.
VOTO
De proêmio, impõe-se destacar que o exame da admissibilidade recursal
realizado pelo TJTO, conforme, e-STJ, fls. 664-666, admitiu o recurso especial apenas
sobre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, rejeitando a admissibilidade
dos temas relativos aos arts. 702, § 2o, e 85,
, § 2o, do CPC, em razão da
caput
e da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF
Os temas não admitidos na origem não foram objeto de agravo em recurso
especial. Logo, estão preclusos e não podem ser objeto de análise nesta Corte
Documento eletrônico VDA56389237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: efa629cd-4b81-450e-9bff-2044139dd6a3

Superior, ficando a cognição do Superior Tribunal de Justiça limitada, exclusivamente,
ao exame da alegada negativa de prestação jurisdicional.

Da alegada negativa de prestação jurisdicional (violação dos arts. 489, § 1o,
IV, V e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC)

BONASA e AROLDO alegam que o TJTO, ao rejeitar os embargos de
declaração, teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, por omissão sobre
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, quais sejam, (i) a nulidade do título à
luz da
, e o pedido de apuração do valor devido com substituição da
Súmula 176/STJ
taxa CDI e perícia nos termos do
§ 2o, do CPC, e (ii) a adequada distribuição
art. 702,
do ônus sucumbencial diante do provimento parcial do apelo.
Ocorre que o acórdão proferido na apelação, ao dar provimento parcial ao
recurso, expressamente se manifestou sobre as questões. Sobre a alegada iliquidez do
título por conta da taxa CDI, o Tribunal estadual foi expresso ao afirmar que:
A alegação de iliquidez da CCB não se sustenta, porquanto
acompanhada de planilhas que permitem a aferição do valor.
Eventuais abusividades devem ser discutidas na fase de liquidação. (e-
STJ, fls. 662)

Em seguida, o Tribunal estadual reiterou esse entendimento ao julgar os
embargos de declaração, consignando a inexistência de omissão e reafirmando que:
O acórdão deixou clara a compreensão de que a discussão sobre a
regularidade dos encargos financeiros, inclusive da taxa CDI, não
descaracteriza, por si, a liquidez do título.
Cumpre destacar que, mesmo à luz da Súmula 176 do STJ, que
reconhece a nulidade de cláusula que vincule os juros à taxa
divulgada pela ANBID, o reconhecimento de eventual abusividade
demanda análise probatória específica, sendo insuficiente a simples
invocação abstrata da nulidade para afastar a liquidez de título.
Portanto, não há omissão quanto à matéria. O que se pretende, na
realidade, é a rediscussão da matéria e dos fundamentos que levaram
à manutenção da higidez do título, providência vedada na via estreita
dos embargos de declaração. (e-STJ, fls. 620)

Portanto, a questão da iliquidez da CCB e da incidência da
,
Súmula 176/STJ
bem como a necessidade de perícia (art. 702, § 2o, do CPC), foram expressamente
enfrentadas e resolvidas pelo TJTO, que concluiu pela liquidez do título para fins de
ação monitória e remeteu a discussão dos encargos para a fase de liquidação, o que
revela ser a tese de BONASA e AROLDO mero inconformismo com o resultado
desfavorável e não efetiva omissão sanável pela via estreita dos aclaratórios.
De igual modo, a suposta omissão sobre a distribuição do ônus
sucumbencial também não se verifica, porquanto o acórdão de apelação (e-STJ, fls.
Documento eletrônico VDA56389237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: efa629cd-4b81-450e-9bff-2044139dd6a3

597) foi claro ao dispor: Sem honorários recursais, em razão do provimento parcial do
(e-STJ, fls. 596).
apelo
E o acórdão proferido nos embargos de declaração reforçou que a
modulação da sucumbência decorreu do provimento parcial da apelação, estando em
consonância com a legislação e jurisprudência, afastando a alegação de omissão por
expressa manifestação do órgão julgador.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que não se
configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se
manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, ainda que o faça em sentido contrário aos interesses da parte
recorrente. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos
pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento, o que de
fato ocorreu na instância ordinária.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56389237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: efa629cd-4b81-450e-9bff-2044139dd6a3

CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
. INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Em tais condições, não há falar, portanto, em negativa de prestação
jurisdicional, pois, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o
que buscam BONASA e AROLDO é apenas manifestar o seu inconformismo com o
resultado do julgamento que lhes foi parcialmente desfavorável, não se prestando a
estreita via recursal a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer
dos vícios elencados nos referidos dispositivos da lei adjetiva civil.
Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.
Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56389237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:48
Código de Controle do Documento: efa629cd-4b81-450e-9bff-2044139dd6a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.242.068 / TO
Número Registro: 2025/0423862-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025097220188272740 25097220188272740
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AROLDO SILVA AMORIM FILHO
RECORRENTE : BONASA ALIMENTOS
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
BARBARA PESSOA RAMOS - SP296996
RAISSA MARA NEIVA NUNES - DF053955
LUCAS TADEU DE SOUZA CURRO - SP424807
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - TO004867
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56639872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: bd804b69-276f-434f-86da-a09c6593effa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: bd804b69-276f-434f-86da-a09c6593effa